Tribunal: STF
Processo: AI 645321
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Deferimento de liminar. Análise em recurso extraordinário. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Incabível recurso extraordinário contra decisão que concede ou denega medida liminar. Incidência da Súmula nº 735/STF. 




2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.